Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-54.2021.8.11.0019
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000217-54.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDA SOARES DA SILVA - CPF: 003.184.911-33 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOLDRIN CARDOSO - CPF: 216.505.998-46 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MARQUES FELICIO DA CUNHA - CPF: 062.300.286-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000217-54.2021.8.11.0019

Apelante:
Geralda Soares da Silva

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos

RELATÓRIO

Apelação de
Geralda Soares da Silva.

Ação
: Declaratória de

Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de

Banco Santander (Brasil) S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação, em razão de ter reconhecido a ocorrência de prescrição e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 109704646
)
: Sustenta, em síntese, que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional a ser aplicado na espécie é de 10 anos, nos moldes do artigo 205 do CC, bem como que o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data da ciência inequívoca do dano causado, o que alega que, no caso, se deu com a emissão do extrato do INSS.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 109704649).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000217-54.2021.8.11.0019

Apelante:
Geralda Soares da Silva

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos

VOTO

Apelação de
Geralda Soares da Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de

Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de

Banco Santander (Brasil) S.A.
, em razão de ter reconhecido a ocorrência de prescrição e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária.

A autora é aposentada por idade pelo INSS, recebe benefício previdenciário nº 1487297723 e ajuizou a ação para ser ressarcida de descontos realizados pelo banco requerido em sua folha de pagamento, referentes a contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado, nº 107634744, no valor de R$ 919,47, a ser quitado em 72 prestações mensais de R$ 27,70. Afirma que o contrato está ativo e conta com o desconto de 59 parcelas.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para afastar a prescrição.

Nos casos relacionados à restituição de valores pagos indevidamente, em razão de contrato bancário, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com início da contagem a partir do último desconto, como se lê:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

A propósito, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC
.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que,
para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÔES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRESTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC
– PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA –AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC

– INADMISSIBILIDADE

– PRECLUSÃO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENCA REFORMADA EM PARTE – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO PREJUDICADO.

Analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, os descontos do contrato em questão iniciaram-se em 2011 e finalizaram em 2015, tendo sido a ação proposta em 27 de junho de 2019, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.
(...)” (TJMT, AP 1000388-92.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA SEIS ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O
prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado
”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)” (TJMT, AP 1035147-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

Assim,
o prazo prescricional na espécie é de cinco anos e o termo inicial da contagem é a data em que ocorreu o último desconto
.

No caso, os descontos na folha de pagamento da autora iniciaram em 02/2016 e não terminaram ainda, porquanto o contrato consta como “
Ativo
”. Dessa forma, ainda não foi iniciada a contagem do prazo prescricional, já que os descontos ainda não findaram (Id. 109704607).

Dessa forma, não configurada a prescrição, é caso de reformar a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021